Tribunal: STF
Processo: ARE 1570329
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFLIF). Cobrança sobre estações de rádio-base e antenas de telecomunicações. Alegado exercício de poder de polícia. Competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações. Temas nº 919 e nº 1.235 da repercussão geral. Inconstitucionalidade da cobrança. Recurso provido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Claro S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a constitucionalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), instituída pela Lei municipal nº 12, de 2009, pelo Município de Itabaiana, sobre empresas de telecomunicação. O Tribunal de origem entendeu que se tratava de exercício legítimo do poder de polícia municipal referente ao uso do solo urbano.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem competência para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações, diante da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações (art. 22, inc. IV, CRFB); e (ii) verificar se o acórdão recorrido contrariou os Temas nº 919 e nº 1.235 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição atribui à União a competência privativa para legislar e fiscalizar telecomunicações (CRFB, arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV).



    4. Os Municípios podem legislar sobre uso e ocupação do solo (CRFB, art. 30, incs. I e VIII), mas não podem invadir a competência federal para fiscalizar o funcionamento de serviços de telecomunicações.



    5. O STF, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema nº 919 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, sendo inconstitucional a cobrança por Municípios.



    6. A jurisprudência consolidada (ARE nº 1.323.070/SP, Tema nº 1.235; ADI nº 7.321/AL) reforça que legislações municipais e estaduais que instituem exigências ou taxas relacionadas ao funcionamento técnico das ERBs e antenas violam a competência da União.



    7. No caso concreto, a ação anulatória foi ajuizada em 19/08/2022, antes da publicação da ata de julgamento do Tema nº 919 (09/12/2022), razão pela qual não se aplica à modulação restritiva dos efeitos, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo provido.



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações por Municípios, por invadir a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações. A modulação dos efeitos do Tema nº 919 do STF não alcança as ações ajuizadas antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inexigibilidade das taxas questionadas nesses casos. A competência municipal para ordenar o uso e a ocupação do solo não autoriza a criação de taxas que envolvam fiscalização técnica de serviços de telecomunicações.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; 30, incs. I e VIII. CTN, art. 78. Lei nº 5.070, de 1966. Lei nº 13.116, de 2015.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP (Tema nº 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; e STF, ARE nº 1.370.232/SP (Tema nº 1.235), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Grupo 10, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Constitucional e tributário - Ação anulatória de lançamento de débito fiscal – Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFLIF) - Município de Itabaiana/SE - Cobrança sobre empresa prestadora de serviços de telecomunicações - Invasão da competência da União - Inocorrência - Tributo incidente sobre exercício de poder de polícia - Interesse local - Fiscalização do estabelecimento no solo urbano - Competência municipal - Inteligência do art. 30, incisos I, III e VIII, da Constituição Federal - Constitucionalidade da exação - Sentença mantida. 



    I - A Lei Complementar Municipal nº 12/2009 de Itabaiana/SE estabeleceu, nos seus arts. 259, 261, inciso, I, §§ 2º e 3º e art. 269, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF); 



    II - A exação incide sobre o exercício do poder de polícia pelo Município Apelado na fiscalização do cumprimento da legislação referente ao uso e ocupação do solo, dentre outros aspectos, por parte daqueles que desenvolvem atividades profissionais no seu território, matéria de nítido interesse local; 



    III - Não há invasão da competência da União, estabelecida nos arts. 21, inciso XI, e 22, inciso IV, ambos da CF/88, na medida em que se cuida de interesse local e relativo à adequada ocupação do solo, cuja competência é atribuída aos Municípios pelo art. 30, incisos I e VIII, da CF/88; 



    IV - Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 108, p. 1-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. VIII, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando Vossa Excelência. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. Supremo Tribunal Federal, e lhe seja dado provimento, reformando o v. acórdão recorrido, para que seja extinta a Execução Fiscal ante a necessária declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança contida no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 12/2009), quanto a Taxa de Licença para Instalação e Funcionamento, instituída pela Recorrida” (e-doc. 126, p. 23).



    4. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 919 da Repercussão Geral, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação cível – Reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Decisão do STF com Repercussão Geral – Aparente entendimento contrário ao do Acórdão recorrido – Revisão do julgado pela Câmara – Ação anulatória de lançamento de débito fiscal – Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFLIF) - Município de Itabaiana/SE - Cobrança sobre empresa prestadora de serviços de telecomunicações - Invasão da competência da União - Inocorrência - Tributo incidente sobre exercício de poder de polícia - Interesse local - Fiscalização do estabelecimento no solo urbano - Competência municipal - Inteligência do art. 30, incisos I, III e VIII, da Constituição Federal - Constitucionalidade da exação – Competência diversa da prevista no Tema nº 919 do STF - Direito reconhecido – Decisão revisada em sintonia com a orientação da Suprema Corte – Acórdão mantido. 



    I – O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o RE nº 776.594/SP , fixando a orientação segundo a qual os “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e competência privativa da União, nos termos do art. 22 , IV , da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” (Tema nº 919 do STF); 



    II – No acórdão proferido no julgamento deste apelo, este Órgão Julgador reconheceu o direito da parte ré fiscalizar estabelecimentos comerciais com a finalidade de resguardar o cumprimento da legislação relacionada com a atividade econômica neles desenvolvidas; 



    III - In casu, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança; 



    IV – Estando o acórdão da apelação de acordo com a orientação fixada pelo STF no Tema nº 919, é de se manter inalterada a decisão colegiada exarada neste recurso; 



    IV – Acórdão nº 202413681 mantido.” (e-doc. 157, p. 1-4).



    5. A recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 163).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula nº 284 do STF (e-doc. 172).



    7. A agravante alega que “resta cristalino no Recurso Extraordinário interposto, e de tudo mais que consta dos autos, que o Acórdão Flagelado contrariou a Constituição Federal ao convalidar taxa municipal que invade competência Federal, sendo essa a controvérsia instalada. A denegação como visto, mostra-se equivocada, uma vez que ao longo do recurso, a Agravante demonstrou a usurpação de competência pelo Município, a existência de repercussão geral e a ofensa direta à Constituição” (e-doc. 179, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. O acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade do Tema RG nº 919. Dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A matéria de fundo tratada neste recurso diz respeito à competência do Município Apelado em instituir a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) sobre os serviços públicos de telecomunicações e radiodifusão, na forma como feita pelos arts. 259, 261, inciso, I, 266, §§ 2º e 3º e art. 269 da Lei Municipal nº 012/2009.



    (...)



    A Constituição da República estabelece competência à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar privativamente sobre a matéria:



    (...)



    Já aos Municípios a Constituição da República estabelece competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promoverem correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII:



    (...)



    Sobre o assunto, a jurisprudência tem entendido que as municipalidades são competentes para regular a instalação das estações de rádio base, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano:



    (...)



    In casu, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança.



     Cabe consignar, que a cobrança da taxa com base no poder de polícia encontra guarida na legislação e prescinde de comprovação por parte da Administração Pública de sua efetiva fiscalização.” (e-doc. 108, p. 4-13, grifos nossos).



    11. Compulsando os autos, especialmente em virtude da divergência inaugurada pelo Decano, o eminente Ministro Gilmar Mendes, verifico que o caso muito se assemelha àquele recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).



    12. Cumpre destacar que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, com bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 



    6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, grifos nossos).



    13. Bem lembrou o ilustre Decano desta Suprema Corte, o julgamento de sua relatoria na ADI nº 7.321/AL, também nesse sentido: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” 



    (ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 04/08/2023).



    14. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença, funcionamento e localização sobre estação de rádio base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade.



    14.1. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada nos Temas nº 919 e nº 1.235 acima mencionados.



    14.2. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 



    5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 



    6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 



    7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. 



    V. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”



    (RE nº 1.467.201-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, de minha redatoria para o Acórdão, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 28/05/2025, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    14.3. Nessa linha, são, também, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.558.240/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/08/2025, p. 07/08/2025; RE nº 1.488.233/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2025, p. 18/02/2025; RE nº 1.482.081/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/04/2025, p. 04/04/2025; RE nº 1.504514/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/10/2024, p. 05/11/2024; RE nº 1.497.161/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07/06/2024, p. 10/06/2024; RE nº 1.502.025/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/11/2024, p. 25/11/2024; RE nº 1.504.412/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/09/2024, p. 1º/10/2024; RE nº 1.482.661/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; e ARE nº 1.417.732/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023. 



    15. Assim, entendo que sobressai, de fato, a ingerência da Administração municipal sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    16. Posto isso, e diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento — ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 19/08/2022, por meio de ação ordinária (e-docs. 2-3) —, conclui-se que o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste STF. 



    17. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas, o RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.370.232/SP, Tema RG nº 1.235, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator